Tribunal: TJBA
Processo: 8068526-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068526-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAFARNAUM

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO, MIQUEIAS OLIVEIRA SENA

AGRAVADO: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM

Advogado(s)
:
LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE CAFARNAUM. SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E INCENTIVO POR QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TUTELA DE URGÊNCIA FUNDADA EM LEI MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cafarnaum contra decisão da Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Morro do Chapéu, que, nos autos de Ação Ordinária, concedeu tutela de urgência determinando ao ente público: (i) a inclusão do percentual da Gratificação de Regência de Classe na composição da “Gratificação por Direito Adquirido”, com base no art. 56, §1º, da Lei Municipal nº 134/2024; e (ii) o pagamento de incentivo financeiro de 10% aos servidores em formação acadêmica, nos termos do art. 167, I, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o SISMUC possui legitimidade ativa para representar a categoria dos profissionais do magistério municipal; e (ii) analisar a legalidade e a adequação da tutela de urgência deferida para assegurar o pagamento das gratificações previstas na Lei Municipal nº 134/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do SISMUC é rejeitada, por não se mostrar manifesta em sede de cognição sumária, devendo sua análise ocorrer na fase ordinária da ação principal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. A tutela de urgência concedida está amparada nos arts. 56, §1º, e 167, I, da Lei Municipal nº 134/2024, que garantem expressamente o direito à Gratificação por Direito Adquirido e ao incentivo por qualificação, configurando a probabilidade do direito.

5. A decisão impugnada não exaure o objeto da demanda, mas apenas assegura provisoriamente o cumprimento de normas legais expressas, sem irreversibilidade dos efeitos.

6. A alegação de afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 não se sustenta diante da jurisprudência que relativiza essa vedação quando se trata de verbas alimentares asseguradas por norma vigente.

7. Os argumentos de impacto orçamentário e risco à ordem pública foram expostos de forma genérica e desprovidos de prova concreta, não justificando a suspensão da medida.

8. A matéria requer dilação probatória e não comporta análise exauriente em sede de Agravo de Instrumento, sendo possível sua reavaliação pelo juízo de origem em momento oportuno, dada a natureza fungível da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ilegitimidade ativa do sindicato autor não pode ser reconhecida em sede de cognição sumária, devendo ser apreciada na fase ordinária da ação originária.

2. A tutela de urgência fundada em norma municipal vigente, que assegura verbas de natureza alimentar, é legítima e adequada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao direito adquirido.

3. A mera alegação genérica de impacto financeiro não autoriza a revogação de medida judicial que visa garantir a eficácia de direitos legalmente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; 8º, II; 37, XV; CPC, art. 931; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei Municipal nº 134/2024, arts. 56, §1º, e 167, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10686030674705001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 07.02.2012, pub. 13.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8068526-28.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
, e, como agravado,
SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAFARNAUM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ilegitimidade ativa
ad causam
do SISMUC, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)